Tribunal: STF
Processo: MS 22495
Classe: MS
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-05-14
Data de publicação: 1997-05-14

Ementa:
EMENTA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL. PROMOÇÃO
DE PROMOTORES DE JUSTIÇA ADJUNTOS. PRETENSÃO A QUE OS RESPECTIVOS
EFEITOS FUNCIONAIS E PATRIMONIAIS RETROAJAM À DATA DA INVESTIDURA NO
CARGO, EM FACE DE VAGAS ENTÃO EXISTENTES NA CLASSE SEGUINTE.
Inexistência do alegado direito subjetivo, tendo em vista
a necessidade de tempo de exercício para aferição do merecimento por
meio de critérios de ordem objetiva (LC nº 75/93, art. 200), não se
podendo ter por desarrazoada a aplicação, no caso, do prazo do
estágio probatório, também destinado à verificação de desempenho,
conquanto para finalidade diversa.
Se a promoção se mostrava inviável à data do ingresso na
carreira, pelo motivo acima exposto, não seria lógico abranger nos
efeitos da promoção posteriormente concedida o período de tempo
decorrido desde então até a data do ato impugnado, como se houvesse
ele sido injustamente retardado.
Inaplicabilidade, no caso, da norma do art. 199, § 1º, da
LC nº 75/93.
Mandado de segurança indeferido.